Tribunal: TJMT
Processo: 1037591-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037591-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO AGRÁRIO E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de renegociação/prorrogação de débito rural cumulada com ação desconstitutiva para revisão de cláusulas contratuais, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do autor até o julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do para concessão de tutela provisória a fim de suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural, quando o pedido de prorrogação foi formulado após o vencimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 298/STJ e da Lei nº 11.775/2008, a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento final da obrigação, acompanhado de elementos técnicos aptos a demonstrar a incapacidade de pagamento. A notificação extrajudicial apresentada pelo agravante é posterior ao vencimento, circunstância que descaracteriza requisito temporal essencial ao exercício do direito invocado.

4.

A prorrogação pressupõe obrigação ainda exigível dentro do prazo originalmente pactuado. Após o vencimento, configura-se a mora, submetida a regime jurídico próprio. Admitir alongamento posterior implicaria desnaturar o instituto e comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

5.

A existência de aditamento anterior seguido de novo inadimplemento fragiliza, em juízo de cognição sumária, a alegação de boa-fé objetiva e afasta a probabilidade do direito.

6.

O perigo de dano alegado decorre dos efeitos ordinários do inadimplemento. A inscrição em cadastros restritivos e a adoção de medidas executivas constituem consequências jurídicas naturais da mora, não sendo possível converter a tutela de urgência em instrumento de moratória judicial sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual ou direito subjetivo à prorrogação.

7.

A medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa o próprio resultado final pretendido na ação principal, o que recomenda cautela redobrada em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de prorrogação de débito oriundo de cédula de crédito rural deve ser formulado antes do vencimento da obrigação, sob pena de descaracterização do direito ao alongamento. 2. A tutela provisória não pode ser utilizada como mecanismo de suspensão dos efeitos naturais da mora quando ausente probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano autônomo.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JÚNIOR SIMÕES DA SILVA
(Id-324680398) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL COM AÇÃO DESCONTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
nº. 1001099-07.2025.8.11.0009,
proposta em face do
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.
,
com o objetivo de

obter a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da ação principal que discute a prorrogação das dívidas rurais
.

Alega a parte autora que:

·

Propôs ação declaratória mandamental com pedido de tutela de urgência visando à prorrogação de três cédulas de crédito rural (nº 44004688041, 44005775800 e 44007099250) contraídas com recursos do BNDES/FINAME para aquisição de trator.

·

Enfrenta severa crise financeira causada por frustração de safras, dificuldades na comercialização e aumento do custo de produção.

·

Apresentou pedido administrativo de alongamento da dívida, que foi tacitamente negado pela instituição financeira.

·

Necessita de medida liminar para suspender a exigibilidade das dívidas e evitar a inscrição de seu nome e de seus avalistas nos cadastros de inadimplentes, o que agravaria ainda mais sua situação financeira.

·

Juntou documentos comprobatórios, incluindo laudo técnico e relatório de capacidade de pagamento elaborados por engenheiro agrônomo, demonstrando as consequências das intempéries climáticas sobre sua produção e o desequilíbrio financeiro enfrentado.

Em suas palavras:

“Fazendo prova de suas alegações, o agravante anexou aos autos robusta prova documental demostrando a ocorrência de veranicos e estiagem que afetaram o desempenho das áreas de cultivo e o aumento do custo de produção da atividade gerando desequilíbrio no sistema de produção e redução de receitas [...] inclusive apresentou laudo técnico e relatório de capacidade de pagamento [...]”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos materiais do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), mas indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que o pedido de prorrogação foi intempestivo.

·

Ocorre que as cédulas possuem vencimentos finais em 2027, 2028 e 2029, e a notificação extrajudicial foi enviada em abril de 2025, portanto dentro do prazo legal e contratual.

·

O MCR admite renegociação mesmo após o vencimento da parcela, como prevê a Resolução CMN nº 5.122/2024.

·

A súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento da dívida rural não é faculdade do banco, mas direito do devedor desde que preenchidos os requisitos legais.

Sustenta ainda que:

·

A negativa da tutela baseou-se em contradição jurídica, pois apesar de reconhecer os fundamentos para a prorrogação, negou o pedido liminar com base equivocada em intempestividade.

·

O indeferimento põe em risco a continuidade da atividade rural e o próprio sustento da família do agravante, caso as execuções prossigam antes da análise definitiva do direito pleiteado.

·

A tutela pretendida não traz prejuízos irreversíveis ao banco, pois apenas suspende temporariamente os efeitos da dívida.

Por fim, requer que:

·

Seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, para garantir a tutela de urgência inicialmente pleiteada, mantendo suspensa a exigibilidade das cédulas e garantindo a possibilidade de prorrogação do débito.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-324851363.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-328121367.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-342851383.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL COM AÇÃO DESCONTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
,
com o objetivo de

obter a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final da ação principal que discute a prorrogação das dívidas rurais
.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porque, com bem asseverado na decisão que se recorre,
verbis:

“Contudo, não passa despercebida a juntada de notificação extrajudicial de prorrogação a qual está datada de 24/04/2025, ou seja, somente após o vencimento da obrigação. (id. 195309751)

Nos termos da Súmula 298 do STJ e nas disposições da Lei nº 11.775/2008, para a prorrogação do débito oriundo de cédula rural pignoratícia, incumbe aos devedores apresentarem - antes do vencimento final da dívida - informações técnicas que possibilitem à instituição financeira comprovar o fato gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocado, bem como a demonstração da incapacidade de pagamento pelo devedor.

Corroborando, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o alongamento das dívidas oriundas de créditos rurais necessita ser solicitada pelo devedor até a data do vencimento, não podendo estar em mora.

[...]

Assim, considerando que a finalidade da prorrogação da dívida oriunda da operação de crédito rural é prolongar o tempo da obrigação pactuada, isto é, alongar o vencimento das parcelas do crédito rural, o seu requerimento após o vencimento final da cédula rural é intempestivo e não se justifica.

Desse modo, não havendo prévia solicitação de prorrogação da dívida com relação do vencimento da prestação, que constitui requisito essencial, rejeita-se o pedido de prorrogação.”

Portanto, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida, haja vista que o requerimento formulado pela parte Requerente deve ser formulado antes do vencimento da dívida e que o postulante preencha os requisitos. Todavia, não é o que se constata dos autos, em razão do pedido tardio.

Outrossim, a decisão recorrida examinou detidamente os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, enfrentando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, com fundamentação coerente e lastreada nos elementos constantes dos autos. O próprio
decisum
reconheceu a existência de indícios de frustração de safra e dificuldades produtivas, à luz do laudo técnico juntado, mas destacou que o alongamento de dívida rural — ainda quando admitido como direito subjetivo em determinadas hipóteses — exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento da obrigação.

Conforme consignado expressamente na decisão agravada, a notificação extrajudicial apresentada pelo autor está datada de 24/04/2025, ou seja, posterior ao vencimento da obrigação cuja prorrogação se pretendia. Tal circunstância, por si só, fragiliza a probabilidade do direito invocado, pois descaracteriza requisito temporal essencial à configuração do direito à prorrogação.

Não se trata de formalismo estéril, mas de condição lógica do instituto. A prorrogação pressupõe obrigação ainda exigível dentro do prazo originalmente pactuado; após o vencimento e caracterizada a mora, o que se tem é inadimplemento, cuja disciplina jurídica é diversa. Admitir pedido de alongamento posterior ao vencimento implicaria converter a exceção normativa em regra geral de moratória judicial, em frontal violação ao princípio da segurança jurídica e ao equilíbrio contratual.

As contrarrazões demonstram, ademais, que houve aditamento anterior e posterior inadimplemento das parcelas renegociadas, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, enfraquece a alegação de boa-fé objetiva e reforça a inexistência de probabilidade do direito apta a amparar tutela de urgência.

No tocante ao
periculum in mora
, a decisão recorrida implicitamente reconhece que o risco invocado decorre do próprio inadimplemento. A ameaça de inscrição em cadastros restritivos ou de medidas executivas constitui consequência jurídica natural do não pagamento de obrigação líquida e vencida. A tutela de urgência não pode ser instrumentalizada como mecanismo de neutralização automática dos efeitos da mora, sobretudo quando ausente demonstração robusta de ilegalidade contratual ou de direito subjetivo inequívoco à prorrogação.

Outrossim, a medida postulada possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa, em larga medida, o próprio resultado final pretendido na ação principal — a suspensão da exigibilidade das cédulas e o reconhecimento do direito à renegociação. Em sede de cognição sumária, sem o contraditório exauriente e sem instrução probatória completa, tal providência revela-se inadequada.

Dessa forma, a decisão recorrida mostra-se tecnicamente correta, coerente com os elementos probatórios disponíveis e juridicamente fundamentada, inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade à lei que justifique sua reforma.

Ausente probabilidade do direito diante da intempestividade do pedido de prorrogação e não configurado perigo de dano autônomo e juridicamente relevante, impõe-se a manutenção integral da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026